Tribunal: TJSP
Processo: 2198143-37.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, da alínea "a", e das alíneas "b", "d" e "e", do § 4o do artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iacanga – Exigência de quórum qualificado de 2/3 para aprovação de determinadas matérias legislativas – Obrigatoriedade de observância do modelo estabelecido nas Constituições Federal e Estadual para o processo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, da alínea "a", e das alíneas "b", "d" e "e", do § 4o do artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iacanga – Exigência de quórum qualificado de 2/3 para aprovação de determinadas matérias legislativas – Obrigatoriedade de observância do modelo estabelecido nas Constituições Federal e Estadual para o processo legislativo – Princípio da simetria – Precedentes deste Colendo Órgão Especial – Ofensa aos artigos 10, § 1o, 23 e 144 da Carta Bandeirante.

Pedido procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2198143-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE IACANGA, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IACANGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO E LUIS SOARES DE
MELLO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.075 - Аνάφη
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000
Requerente: Prefeito do Município de Iacanga
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Iacanga
TJSP (Voto no 31.075)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, da alínea “a”, e das alíneas “b”,
“d” e “e”, do § 4o do artigo 180 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Iacanga Exigência de quórum
qualificado de 2/3 para aprovação de determinadas
matérias legislativas Obrigatoriedade de observância do
modelo estabelecido nas Constituições Federal e Estadual
para o processo legislativo
Princípio da simetria

Precedentes deste Colendo Órgão Especial Ofensa aos
artigos 10, § 1o, 23 e 144 da Carta Bandeirante.
Pedido procedente.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Prefeito do Município de Iacanga visando ao reconhecimento da
inconstitucionalidade dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, da alínea “a”, e das alíneas
“b”, “d” e “e”, do § 4o do artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Iacanga, porque, segundo ele, viola o disposto nos artigos 10, § 1o, 23 e 144,
da Constituição do Estado de São Paulo. Aduz que o processo legislativo
municipal deve observar o quórum de votação estabelecido pelas Constituições
Federal e Estadual. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar e, ao final, requer seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados.
A liminar foi deferida (fl. 189/193).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.075 - Аνάφη
A Procuradoria Geral do Estado, citada, deixou transcorrer in
albis o prazo para se manifestar, e a Câmara Municipal de Iacanga não prestou
informações (certidão de fl. 203).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fl.
206/212, opinou pela procedência do pedido.
2. É o relatório.
O ato normativo impugnado tem a seguinte redação:
RESOLUÇÃO no 03/1996, de 18 de julho de 1996
“Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Iacanga”
Art. 180 As deliberações do Plenário serão tomadas:
(...)
§ 4o - Dependerão do voto favorável de 2/3 (dois terços)
dos membros da Câmara:
a) as leis concernentes a:
1
aprovação ou alteração do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado;
2 concessão de serviços públicos;
3 concessão de direito real de uso;
4 alienação de bens e imóveis;
5 aquisição de bens imóveis;
6 alteração de denominação de próprios, vias e
logradouros públicos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.075 - Аνάφη
7 obtenção de empréstimo de particular;
8 emenda da Lei Orgânica do Município (art. 44 LOM)
b) realização de sessão secreta;
c) rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas;
d) concessão de título de cidadania honorária ou
qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas;
e)
aprovação
de
representação,
solicitando
a
alteração do nome do Município.
Vale lembrar que a aprovação das matérias que exigem
quórum qualificado são aquelas previstas na Constituição Federal, tanto que o
artigo 47 dispõe expressamente que “salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas
por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros”,
anotando-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “as
regras básicas do processo legislativo federal são de observância obrigatória
pelos Estados-membros e Municípios” (ADI 2731/ES, Rel. Min. Carlos
Velloso, j. 20/03/2003), incluindo-se entre elas o quórum de aprovação pelo
Poder Legislativo.
Por sua vez, a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo
10, § 1o, seguindo o modelo federal (artigo 47 da Constituição Federal),
prescreve que “salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações
da Assembleia Legislativa e de suas Comissões serão tomadas por maioria
de votos, presente a maioria absoluta de seus membros”.
Dessa forma, a imposição de quórum qualificado de 2/3 para
aprovação de determinadas matérias, aplicáveis no âmbito municipal e que não
guardam correspondência àquelas previstas no artigo 23, parágrafo único, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.075 - Аνάφη
Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece como quórum de aprovação
somente maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, viola o princípio da
simetria, porquanto não pode o Legislativo Municipal incluir no rol das matérias
sujeitas a votação por quórum qualificado aquelas não previstas na Constituição
Federal ou na Constituição Estadual.
Como bem ressaltado pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça,
em seu parecer de fl. 206/212, in verbis:
“Do cotejo dos preceitos constantes do art. 180 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Iacanga
com as normas-parâmetro de elaboração de leis
previstas na Carta Bandeirante, percebe-se claramente que as previsões constantes não
encontram amparo nas regras do processo legislativo
de observância obrigatória nos Municípios. (...) Ora,
“as regras gerais que veiculam princípios do processo
legislativo são impositivas para as três esferas do
governo. A legislação local não pode restringi-la nem
ampliá-las.
São
dispositivos
inarredáveis,
considerados de importância primordial para a
regência das relações harmônicas e independentes
dos Poderes. Dizem respeito à própria configuração
do Estado, em seu modelo de organização política,
traçado pela nova ordem constitucional. Dele, o
Município, como integrante da Federação, não pode
se afastar” (Hely Lopes Meirelles. Direito Municipal
Brasileiro, 16o ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p.
675).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.075 - Аνάφη
Sobre o tema, este Colendo Órgão Especial já decidiu pela
inconstitucionalidade de normas que, ao alterarem o processo legislativo,
especificamente quanto ao quórum de votação, não observaram o princípio da
simetria:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei Orgânica Municipal de Tatuí a exigir quórum
qualificado de 2/3 para aprovação de determinadas
matérias
legislativas
-
Descabimento
-
Obrigatoriedade
de
observância
do
modelo
estabelecido nas Constituições Federal e Estadual
para o processo legislativo - Princípio da simetria -
Precedentes deste C. Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal - Desrespeito aos artigos 10, §1o, 23
e 144 da Constituição do Estado e art. 47 da
Constituição Federal - Ação procedente.” (ADI no
2009028-02.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi,
04/05/2016).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, do inciso I,
§ 3o, do art. 52, da Lei Orgânica do Município de
Rosana; e incisos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
XV do § 2o, do art. 52 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Rosana - Dispositivos que
exigem quórum de 2/3 ou de maioria absoluta para
aprovação de matérias ordinárias, especialmente
quanto ao projeto de revisão do plano diretor do
município - Violação dos arts. 10, § 1o, e 23, caput e §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2198143-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.075 - Аνάφη
1o, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144,
todos da CE - Inconstitucionalidade. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI no
2171718-12.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos
Saletti, 27/04/2016).
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 37, §3o,
inc. I, alíneas 'a,' 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' e 'h' da Lei
Orgânica Municipal de Tarabai, a exigir quórum
qualificado de 2/3 para aprovação de determinadas
matérias legislativas. Descabimento. Obrigatoriedade
de ser observado o modelo estabelecido nas
Constituições Federal e Estadual para o processo
legislativo. Princípio da simetria. Precedentes deste
C. Órgão Especial. Desrespeito aos artigos 10, §1o e
144 da Constituição do Estado. Ação procedente.”
(ADI no 2181931-77.2015.8.26.0000, Rel. Des. Borelli
Thomaz, j. 17/02/2016).
Por epítome, flagrante a inconstitucionalidade dos itens 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7, da alínea “a”, e das alíneas “b”, “d” e “e”, do § 4o do artigo 180 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Iacanga, por afronta aos artigos 10,
§ 1o, 23 e 144 da Carta Bandeirante.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo procedente o
pedido.
Ricardo Anafe
Relator